Tribunal: TCU
Processo: 021.547/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Concorrência e Uasg 933134 (Objeto: CONSTRUÇÃO DE (01) UMA ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS COM QUADRA COBERTA, PADRÃO FNDE, SITUADA NO MORRO DO GALO, MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS/PE)

Inteiro teor:
Acórdão 3021/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ideia Construtora e Soluções Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 6/2025, promovida pelo Município de Águas Belas (PE), cujo objeto é a construção de uma escola no valor de R$ 6.274.322,48; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido inabilitada do certame por motivos que considera indevidos, como a não apresentação de certidão fiscal estadual específica, apesar de ter apresentado documento válido, e por suposta ausência de vínculo contratual com responsáveis técnicos, contrariando o edital; Considerando que a representante também questiona a rejeição de seu balanço patrimonial de 2023 e aponta possível formalismo excessivo e tratamento desigual entre licitantes, com suposto favorecimento à empresa Oliveira e Silva Empreendimento Ltda.; Considerando que, no que se refere à não apresentação da certidão de regularidade fiscal estadual, resta evidenciado que tal quesito não foi adotado como fundamento de inabilitação; Considerando que, atinente ao vício na comprovação de vínculo do responsável técnico, a autoridade administrativa, ao examinar as razões de recurso apresentadas pela representante, consignou expressamente que a empresa apresentou os documentos comprobatórios de vínculo com o (s) responsável (eis) técnico (s), atendendo, portanto, à pendência inicialmente identificada nesse ponto; Considerando que, em relação ao balanço patrimonial de 2023, embora a Lei 14.133/2021 não exija registro na Junta Comercial, a inabilitação decorreu de inconsistências documentais materiais, como a ausência de registro dos termos de abertura e encerramento e a inconsistência temporal entre o livro diário informado e os exercícios apresentados, o que levantou dúvidas sobre a fidedignidade e atualidade dos dados; Considerando que, quanto à alegação de quebra de isonomia, não constam dos autos elementos de prova que evidenciem tratamento desigual entre licitantes, uma vez que a comissão analisou as pendências de forma individualizada, aplicando os mesmos critérios previstos no edital e oferecendo diligências para saneamento a todos os participantes, sendo que a diferença de resultado decorreu da permanência de pendências materiais relevantes apenas no caso da representante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Águas Belas (PE) e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.547/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Águas Belas (PE). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ideia Construtora e Soluções Ltda. (CNPJ: 09.280.485/0001-99). 1.6. Representação legal: Fábio Rogério Chagas de Brito (27212/OAB-PE), representando Ideia Construtora e Soluções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.